Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré como incursa nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1(um) mês de detenção.

3. Em razões recursais o réu pugna pela sua absolvição, por aplicação do princípio da insignificância ou por insuficiência probatória ou, ainda, por ausência da prova de materialidade do crime. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

4. A conduta criminosa da recorrente consistiu na aquisição de um aparelho celular, marca Apple, modelo IPHONE 7, 128 GB, IMEI F71V3P2WHG7K, de pessoa desconhecida, sem a documentação pertinente e por preço inferior à avaliação.

5. A autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos probatórios colhidos no curso da ação, notadamente o Termo Circunstanciado no 407/2021-08a DP, o auto de apresentação e apreensão e o Termo de Restituição, assim como o depoimento da testemunha HELEINO DE DEUS PASSOS JÚNIOR, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em juízo, a ré afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, mas admitiu que, depois de efetuar busca no site da Anatel e não localizar denúncia de roubo ou furto, adquiriu o aparelho celular de pessoa desconhecida, independentemente de nota fiscal, pelo valor de R$550,00, fato ocorrido em sua banca instalada na feira dos importados.

6. Nesse contexto, a conduta da ré é típica e deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, a ré adquiriu aparelho celular de pessoa desconhecida e sem qualquer exigência de comprovante da origem lícita do produto, dever de cuidado que lhe é imputado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, notadamente porque comercializa aparelhos celulares, o que atrai maior dever de cautela e atenção ao adquirir produtos para revenda.

7. Ademais, a infração penal praticada é de grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, além de aumentar a insegurança na sociedade, fatos que evidenciam a alta reprovabilidade da conduta da ré.

8. Por outro lado, o laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, visto que as circunstâncias fáticas revelam a presunção de que o aparelho celular adquirido foi obtido por meio criminoso. No mesmo sentido: Acórdão 1822200, 07087793920218070019, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão: 1397130. Processo: 0705006-20.2020.8.07.0019. Terceira Turma Recursal. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Publicado no PJe: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.